Tribunal: TJMT
Processo: 1029091-38.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029091-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIOGO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 047.843.331-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029091-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIOGO AUGUSTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – CONTAGEM IMPOSITIVA – ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – INDULTO CONCEDIDO –
RECURSO PROVIDO
.

“Depreende-se do art. 42 do Código Penal que, em caso de restrição da liberdade durante o processo de conhecimento, esse período deve ser considerado, para todos os fins, como pena efetivamente cumprida, podendo ser computado para lastrear benefícios da execução penal, inclusive o indulto”

(
STJ, AgRg no REsp n. 2.035.796/MG).

“
Consoante orientação jurisprudencial desta corte, a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência”
(STJ, AgRg no HC n. 714.744/PR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029091-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIOGO AUGUSTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Diogo Augusto da Silva, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no executivo de pena n.
0006951-05.2018.8.11.0064
, que indeferiu seu pedido de indulto, com fundamento no Decreto n. 9.246/2017.

Em suas razões, assevera que: 1) “
em 2017, possuía 01 (uma) condenação transitada em julgado, sendo condenado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pelo delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal
” (sic); 2) tem direito ao indulto, pois, “
pode-se extrair do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que em 24/12/2017, o apenado cumprira 1a9m5d, portanto já havia atingido o total da fração de cumprimento da pena exigida, sendo um terço, se não reincidente, conforme versa o art. 1º, inciso II do Decreto nº 9.246/2017
” (sic); 3) “
importante destacar que embora o parquet e o juízo de primeiro grau tenham entendido pela impossibilidade do cômputo da prisão provisória para os fins requeridos pela defesa, há diversos julgados que reafirmam que o instituto da detração é perfeitamente aplicável também para fins de análise de concessão de indulto, inclusive com precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”
(sic) (Id. 193851693 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
193851695 - pág. 1-4).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id.
193851696 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
196867151 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029091-38.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com as anotações constantes no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante cumpre pena de 23 (vinte e três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a)

4 (quatro) anos de reclusão, por infração ao art. 157 do Código Penal – ação penal n. 0000429-32.2015.8.11.0010 – data do fato: 2-2-2015 – trânsito em julgado em 14-4-2015;

b)

12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 – ação penal n. 0001888-35.2016.8.11.0010 – data do fato: 28-5-2016 – trânsito em julgado em 22-8-20218;

c)

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – ação penal n. 0006037-04.2019.8.11.0010 – data do fato: 5-5-2019 – trânsito em julgado em 19-7-2019.

No que tange à condenação pelo crime tipificado no art. 157 do Código Penal (ação penal n. 0000429-32.2015.8.11.0010
), ele requereu a concessão de indulto, aduzindo
que cumpriu a exigência do art. 1ª, inciso II, do Decreto n. 9.246/2017.

O Juiz da Execução Penal indeferiu o pleito, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

O pedido não comporta acolhimento.

Inicialmente registra-se que só serão consideradas para fins da possibilidade de concessão de indulto e comutação as guias que possuíssem a trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto n° 9.246/2017, na linha da jurisprudência do STJ.

Contudo,
apesar de a ação penal ter registrado trânsito em julgado antes do decreto ora mencionado, tem-se que, em 25/dezembro/2017 o sentenciado sequer havia iniciado o cumprimento da pena, uma vez que se encontrava preso nos autos de nº 1888-35.2016.811.0010
.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência do e. Tribunal de Justiça:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1008013-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: - DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO E M E N T A DE CONCESSÃO DE INDULTO – DECRETO N. 8.940/2016 E DECRETO N. 9.246/2017 – INVIABILIDADE – REQUISITOS AUSENTES – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO PRIMEIRO DECRETO – AUSÊNCIA DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – AGRAVO DESPROVIDO. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos. O período ao qual o decreto presidencial refere-se para fins de indulto é aquele corresponde à prisão-pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. Precedentes. Agravo desprovido. (N.U 1008013-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

Assim, o pleito de indulto vai INDEFERIDO
.
[...]
(Id. 193851691 - pág. 1-2).

Como reiteradamente tenho sustentado, o período de prisão provisória deve ser considerado, para todos os fins, como pena efetivamente cumprida, inclusive no cálculo dos benefícios da execução penal.

A razão de assim pensar está no próprio texto da Lei.

De acordo com o art. 42 do Código Penal, "
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança,
o tempo de prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
".

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, “
para fins de análise dos requisitos de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado, no total da pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória cumprido anteriormente à publicação da norma de regência” [...]
AgRg no AREsp n. 1.784.347/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Colaciono ainda os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1º, IV, do Decreto n. 9246/2017, será concedido indulto natalino coletivo às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido "um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos". Por sua vez, dispõe o art. 42 do Código Penal que "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".

2.
Depreende-se do art. 42 do Código Penal que, em caso de restrição da liberdade durante o processo de conhecimento, esse período deve ser considerado, para todos os fins, como pena efetivamente cumprida, podendo ser computado para lastrear benefícios da execução penal, inclusive o indulto.
[...] (
STJ, AgRg no REsp n. 2.035.796/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 16/6/2023).

AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 42 DO CP. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.

1. [...] a partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. [...]
Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto
(REsp n. 1.953.596/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021).

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se o disposto no art. 42 do CP e nos arts. 1º, I, e 8º, I, do Decreto n. 9.246/96, não há vedação legal à contagem do tempo de prisão provisória, cumprida anteriormente à edição do decreto presidencial, para a concessão do indulto
(AgRg no AREsp n. 1.789.607/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.780.967/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] “Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto. 6. Recurso especial desprovido.” (REsp n. 1.953.596/GO).
(N.U 1010339-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023).

[...] Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste tocante, não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível. Precedentes
. (TJ/MT, N.U 1022956-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022).

Fixada essa premissa, cabe analisar se o reeducando faz jus ao benefício.

Saliento que “
a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022) [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.102.056/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

O art. 1ª do Decreto n. 9.246/2017 estabelece:

A
rt. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;

II -
um terço da pena, se não reincidentes
, e metade da pena, se reincidentes,
nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos
;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou

VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário-mínimo.

Parágrafo único. O indulto natalino será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que, no curso do cumprimento da sua pena, tenham sido vítimas de tortura, nos termos da
Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997
, reconhecida por decisão colegiada de segundo grau de jurisdição
.

No caso
sub examine
, a condenação para a qual a defesa pretende obter a benesse se refere ao crime de roubo que, como se sabe, t
em a violência como elementar do tipo
; contudo, a figura simples do ilícito não se insere no rol dos crimes hediondo.

À época, o agravante ostentava a condição de primário e não há notícia de infração disciplinar.

A pena imposta na A
ção Penal n. 0000429-32.2015.8.11.0010
)
foi de 4 (quatro) anos reclusão e, de acordo com as informações da defesa, em
24-12-2017 ele havia cumprido 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias da reprimenda (Id. 193851693 - pág. 5).

Assim sendo, restam cumpridas as exigências do art. 1º, inciso II, do Decreto n. 9.246/2017.

Posto isto, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o agravo em execução penal e concedo indulto ao reeducando Diogo Augusto da Silva, com
fundamento no art. 1ª, inciso II, do Decreto n. 9.246/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024